Tribunal: TJDFT
Processo: 0707346-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR (ODIR). BASE DE CÁLCULO. COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO BÁSICO E MÁXIMO. EXTENSÃO DO TERRENO MULTICOMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO. DEFINIÇÃO DOS COMPONENTES PELA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO (LUOS). CONCEITO DE TETO COMO ELEMENTO CONSTITUTIVO DO CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE DE DIVISÃO (ART. 3o DA LEI N. 4.591/64). SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal (LUOS - Lei Complementar n. 948, alterada pela Lei Complementar n. 1.007/2022) estabelece que os critérios de definição da base de cálculo da Outorga Onerosa do Direito de Construir (ODIR) são definidos em lei específica (Lei Complementar n. 905/2015), quando constatada a utilização do potencial construtivo acima do coeficiente de aproveitamento básico da unidade imobiliária, que é definido pela própria LUOS (Anexo III, Quadro 9A - Parâmetros de Ocupação do Solo/Guará).
2. A norma elege, de pronto, a extensão integral do terreno/lotes edificáveis para a composição dos coeficientes de aproveitamento básico e máximo, razão por que resta escorreito dessumir que a viabilidade econômica da ODIR existe apenas em relação a extensão integral do terreno, e não em relação às unidades autônomas ali constituídas.
3. A pretensão do apelante/administrado para a constituição de pavimento superior, de uso privativo, à míngua de alvará de construção apartado de sua edificação, faz ressair a possibilidade de criação de “puxadinhos aéreos”, com mácula ao planejamento urbanístico correspondente, violando o disposto no art. 182 da Constituição Federal, já que desnatura disciplina própria de utilização do terreno multicomercial, tendo em conta que seu teto constitui condomínio de todas as unidades imobiliárias que ali se inserem, sendo, portanto, insuscetível de divisão, consoante expressamente determinado pelo art. 3o da Lei n. 4.591/64.
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.